Tribunal: TJBA
Processo: 8017140-85.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8017140-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JECILDO GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PENA FIXADA EM
22
(
VINTE E DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITO REVISIONAL DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. INVIABILIDADE.
ARGUMENTOS AUTORAIS NO SENTIDO DE QUE O JULGAMENTO DOS JURADOS FOI PROFERIDO DE MODO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL REGULARMENTE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. RÉU, ORA REQUERENTE,
QUE CEIFOU A VIDA DA EX-COMPANHEIRA POR RAZÕES DE CIÚMES E INCONFORMIDADE COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO AFETIVO. MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA QUE CAUSARAM 14 (CATORZE) FERIMENTOS EM TODO O CORPO DA VÍTIMA (PESCOÇO, TÓRAX, ABDÔMEN E BRAÇOS). CRIME PRATICADO DE FORMA SÚBITA, ENQUANTO A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE BEIJANDO SEU NOVO NAMORADO
.
CONDENAÇÃO QUE NÃO MERECE CENSURA.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Jecildo Gonçalves do Nascimento, face ao Acórdão proferido pela 2ª Turma da Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Soraya Moradillo Pinto (Relatora), Pedro Augusto Costa Guerra, Rita de Cássia Machado Magalhães, Abelardo Paulo da Matta Neto e Baltazar Miranda Saraiva. O referido Aresto desproveu recurso defensivo, mantendo íntegra a condenação proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Casa Nova/Ba, Dra. Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos, que após decisão do Júri Popular, condenou o ora Requerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que no dia 04 de fevereiro de 2016, nas proximidades da Subestação da Empresa Coelba, na Vila Papelão, Município de Casa Nova/Ba, o ora Requerente ceifou a vida de sua ex-companheira, utilizando-se de uma arma branca para desferir vários golpes contra a Ofendida, que faleceu no local dos fatos. Depreende-se dos fólios, ainda, que a vítima sofria ameaças de mal injusto e agressões físicas praticadas pelo Autor do presente Pleito Revisional, que não aceitava a separação. Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou da decisão de pronúncia. Submetido ao Júri Popular, o Réu, ora Requerente, fora condenado nas iras do Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Interposta Apelação defensiva, esta restou desprovida pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

3.

PLEITOS REVISIONAIS.
Após o trânsito em julgado do Acórdão ora vergastado, o
Condenado
ajuizou a presente Revisão Criminal, argumentando, em apertado resumo, que no caso concreto “o julgamento dos jurados foram contraria as provas carreada nos autos, devendo ser excluídas as qualificadoras
.”
Pugna, nessa senda, pelo afastamento do motivo fútil, do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do meio cruel como circunstâncias qualificadoras do delito praticado, postulando a fixação da pena imposta no mínimo legal e a alteração do regime prisional inicial.

4. PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, o
Parquet
pugna pela improcedência da Ação Revisional. Consigna o Órgão Ministerial,
em síntese,
que “os pedidos defensivos não merecem acolhimento, uma vez que as teses suscitadas já foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, que examinou, de forma clara e suficiente, as circunstâncias do caso concreto e os elementos probatórios constantes dos auto
s
.”

5. RAZÕES PARA INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL SOB ANÁLISE.
Registre-se, inicialmente, que na hipótese
sub examine
, o pronunciamento judicial ora vergastado afirma que “a exclusão de qualificadoras só é possível quando se revelarem manifestamente contrárias à prova dos autos, o que não se constata no caso dos autos
.”
Acerca do motivo fútil, consignou o
decisum
que “a vítima foi morta ao ser flagrada pelo acusado em contato íntimo com outro homem dentro de casa, do que se conclui que o crime foi cometido por motivo de ciúmes e recusa do réu em aceitar o fim do relacionamento amoroso.” Noutro giro, em relação ao meio cruel, asseverou o Acórdão que a Ofendida “foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, que produziram 14 (quatorze) feridas ao total, distribuídas por várias partes do corpo, tanto na frente quanto nas costas, incluindo pescoço, tórax, abdômen e braços, medindo uma delas 15 centímetros, com exposição de tecido muscular (antebraço esquerdo).” Por fim, a respeito do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afirmou o Aresto que o ora Requerente “regressou para casa antes do horário habitual do trabalho, flagrando a vítima aos beijos com outro homem, portanto desarmada, vindo a atacá-la de súbito com golpes de arma branca, tornando nulas as chances de reação da ofendida, que foi golpeada reiteradas vezes.” Sendo assim, forçoso reconhecer que a matéria foi efetivamente debatida
in casu
, não se prestando a Revisão Criminal a rediscutir minuciosa e pormenorizadamente as provas já apreciadas no processo de conhecimento.

6.
A jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena.” (REsp n. 2.225.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025).

7.
Noutro giro, tem-se que “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (HC n. 402.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018)
.

8. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº
8017140-85.85.2026.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Jecildo Gonçalves do Nascimento
e, como
Requerido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Se
ção
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11